Tribunal: STF
Processo: ARE 1330911
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pretensão de retirada da frase “Deus seja louvado” da cédula de Real. Laicidade estatal e liberdade religiosa.



      1. Recurso extraordinário contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação civil pública na qual o Ministério Público Federal requereu a remoção da frase “Deus seja louvado” da cédula de Real.



      2. Os fundamentos do acórdão recorrido foram, em síntese, os seguintes: (i) a expressão “Deus seja louvado” não privilegia uma ou outra vertente religiosa, considerando que qualquer uma delas cultiva a ideia ou a intuição da existência de uma ou várias divindades; (ii) a moeda expressa valores históricos e culturais de um determinado povo, sem que isso implique favorecer algum grupo em detrimento de outro; (iii) o próprio constituinte invoca a proteção de Deus no preâmbulo da Constituição de 1988; e (iv) a prática de referir-se ou dirigir-se a uma divindade - genericamente tratada como Deus - alcançava 73,6% dos brasileiros em 2016, não caracterizando ofensa aos cerca de 8% que se dizem sem religião.



      3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o princípio da laicidade estatal e a liberdade de religião convivem harmonicamente com certas manifestações do fenômeno religioso no espaço público, inclusive quando veiculadas por meios ou instrumentos oficiais. Precedente.



      4. A referência a Deus no papel-moeda não é uma exclusividade brasileira. Outros países laicos, como os Estados Unidos da América e o Canadá, mencionam a palavra em cédulas impressas ou em moedas. 



      5.  Recurso desprovido.



    1. Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:



    “IMPRESSÃO DA FRASE DEUS SEJA LOUVADO NO PAPEL MOEDA BRASILEIRO: ação civil pública interposta pelo Ministério Público Federal objetivando a retirada dessa expressão da cédula do Real, à alegação de ofensa contra a liberdade religiosa e de violação dos princípios da laicidade estatal, da liberdade de crença, da isonomia e da legalidade; ação julgada improcedente. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO: o julgamento antecipado da lide, conforme artigo 330, I, do Código de Processo Civil/1973, não configura cerceamento de defesa, na medida em que compete ao magistrado avaliar a necessidade ou não de provas para a formação da sua convicção (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 473.252/SC, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 27/03/2017; REsp 1338010/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 23/6/2015; REsp 1338010/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 23/6/2015). DEFINIÇÃO DOS TERMOS DEUS E RELIGIÃO: subentende-se, pela simples análise das definições dos termos DEUS e RELIGIÃO, que a expressão Deus seja louvado não privilegia uma ou outra vertente religiosa, considerando que qualquer uma delas - em seu cerne - cultiva a ideia ou a intuição da existência de uma divindade (monoteístas), ou de várias (politeístas). A LIBERDADE RELIGIOSA E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL: a Constituição Federal - promulgada "sob a proteção de Deus", como ocorreu com outras Cartas à exceção das de 1891 e 1937 - garante a liberdade religiosa, expressada na liberdade de crença, na liberdade de culto e na liberdade de organização religiosa. Ensina José Afonso da Silva que a liberdade de crença inclui a liberdade de escolha da religião, a liberdade de aderir a qualquer seita religiosa, a liberdade/direito de mudar de religião, a liberdade de não aderir à religião alguma, a liberdade de descrença, a liberdade de ser ateu e de exprimir o agnosticismo. Mas não compreende a liberdade de embaraçar o livre exercício de qualquer religião, de qualquer crença (in Curso de Direito Constitucional Positivo, 35ª edição, São Paulo, Malheiros Editores, 2012, p. 249). Sob essa ótica, não se pode concordar que a expressão Deus seja louvado enquanto posta na cédula do Real ofenda o ateu, que - como todo cidadão de um Estado democrático de direito - deve tolerar e respeitar a crença alheia e a exposição pública às manifestações e aos simbolismos religiosos. PRECEDENTE ACERCA DO USO DE CRUCIFIXOS NAS DEPENDÊNCIAS DE ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIOS: o Conselho Nacional de Justiça, por maioria, no julgamento de quatro pedidos de providência (1344, 1345, 1346 e 1362), em 6/6/2007, entendeu que a manutenção de um crucifixo numa sala de audiência não torna o Estado clerical e nem ofende interesse público. A MOEDA: sempre foi fonte notável de informações históricas porque a sua confecção - iniciada com a cunhagem em cobre, prata e ouro - permitiu às pessoas de seu tempo e à posteridade o conhecimento de aspectos políticos, econômicos e culturais, assim como permitiu, em favor das gerações ulteriores, conhecer alguns procedimentos tecnológicos do passado; os lançamentos e inscrições postos na moeda refletem um povo, sua história, seus costumes. Assim, a moeda acaba por expressar fatos relevantes para esse povo, sem exclusividade. O CONSTITUINTE DE 1988: diante da vocação religiosa da população brasileira, foi o próprio Constituinte que resolveu invocar - mais uma vez - a proteção de Deus no preâmbulo da Constituição atual, assim refundando o Estado brasileiro pós-ditadura militar sob os auspícios divinos, ainda que tenha sido mantido o Estado laico no art. 19, inciso I, da Constituição Federal. INDEFERIMENTO DO PLEITO MINISTERIAL: referência à divindade - seja no preâmbulo da Constituição, seja nas cédulas monetárias - tem raízes na História brasileira e nos costumes de nosso povo; não é uma afronta a qualquer culto ou religião em particular; menos ainda é um acinte contra os brasileiros que se declaram ateus. Essa prática de referir-se ou dirigir-se a uma divindade - genericamente tratada como Deus - alcançava 73,6% dos brasileiros em 2016. E está longe de trazer ofensa aos cerca de 8,00% que se dizem sem religião. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO”.



    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, caput, XLVI, da CF.



    3.  Decido. 



    4. O tema em debate diz respeito à manutenção ou não da frase “Deus seja louvado” nas cédulas impressas de Real. Indaga-se se tal inscrição no papel-moeda é compatível com o princípio da laicidade estatal e com o direito fundamental à liberdade religiosa. 



    5. O acórdão recorrido afasta a alegada afronta às normas constitucionais apontadas, sob os seguintes fundamentos: (i) a expressão “Deus seja louvado” não privilegia uma ou outra vertente religiosa, considerando que qualquer uma delas - em seu cerne - cultiva a ideia ou a intuição da existência de uma divindade (monoteístas) ou de várias (politeístas); (ii) a moeda expressa valores históricos e culturais de um determinado povo, sem que isso implique favorecer algum grupo em detrimento de outro; (iii) o próprio constituinte invoca a proteção de Deus no preâmbulo da Constituição de 1988; e (iv) a prática de referir-se ou dirigir-se a uma divindade - genericamente tratada como Deus - alcançava 73,6% dos brasileiros em 2016, não caracterizando ofensa aos cerca de 8% que se dizem sem religião.



    6. A decisão está em consonância com a jurisprudência desta Corte. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o princípio da laicidade estatal e a liberdade de religião convivem harmonicamente com certas manifestações do fenômeno religioso no espaço público, inclusive quando veiculadas por meios ou instrumentos oficiais. Nesse sentido, confira-se trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes, em ação direta em que se debatia se o ensino religioso no Brasil deveria ser não confessional, interconfessional ou confessional:



    “Sistematicamente, os constituintes de 1988 não se limitaram simplesmente a proclamar a laicidade do Estado e a liberdade religiosa, consagrando um inter-relacionamento e complementariedade entre ambos. Já no Preâmbulo invocaram a “proteção de Deus” e, ao longo de todo o texto da Carta Magna, demonstraram sua preocupação com o tema, estabelecendo amplo leque de vedações, direitos e garantias para assegurar a ampla liberdade de crença e culto: 



    a) determinou-se a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva (art. 5º, inciso VII); 



    b) foi expressamente proibida a privação de direitos por motivo de crença religiosa, salvo quando esta for invocada como motivo para eximir-se de obrigação legal a todos imposta (art. 5º, inciso VIII); 



    c) vedou-se ao Estado estabelecer ou subvencionar cultos religiosos ou igrejas, bem como embaraçar seu funcionamento (art. 19, inciso I);



    d) possibilitou-se aos alistados no serviço militar que alegarem imperativo de consciência, decorrente de crença religiosa, convicção filosófica ou política, a prestação de serviço alternativo diverso das atividades essencialmente militares (art. 143, § 1º); 



    e) ficou estabelecida a imunidade tributária aos “templos de qualquer culto” (art. 150, inciso VI, “b”); 



    f) foram atribuídos efeitos civis ao casamento religioso (art. 226, § 2º).  



    (...)



    É importante ressaltar que a separação entre Estado e as igrejas, proclamada no art. 19, inciso I, da vigente Constituição – tal como em todas as Cartas do período republicano -, não prejudica a colaboração do Poder Público com entidades religiosas, como aquele mesmo dispositivo ressalva. 



    Citem-se, como exemplo, as parcerias do Poder Público nas áreas da saúde com as Santas Casas de Misericórdia (católicas) e com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, que tanto contribuem para a saúde no Brasil. 



    Houve, portanto, de maneira sistemática, a intenção constitucional de garantir o inter-relacionamento e a complementariedade entre a laicidade do Estado e a liberdade religiosa. O mesmo percebemos do ponto de vista histórico” (ADI 4.439, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. em 27.09.2017 - grifos acrescentados).



    7. Não obstante tenha ficado vencido no mérito desse julgamento, por entender que apenas o ensino religioso não confessional se mostrava compatível com a Constituição de 1988, não divirjo das razões de Sua Excelência expostas no trecho acima transcrito.



    8. Em reforço, observo que a referência a Deus no papel-moeda não é uma exclusividade brasileira. Outros países laicos, como os Estados Unidos da América e o Canadá, mencionam a palavra em cédulas impressas ou em moedas. Nos Estados Unidos, a expressão “in God we trust” (“em Deus nós confiamos”) esteve presente em notas de dólar desde 18641. Tempos depois, em 1955, o então Presidente Dwight D. Eisenhower sancionaria uma lei impondo a inscrição da frase em todas as cédulas e moedas nacionais2. E, em 2018, as Cortes de Apelação para o Sexto e o Oitavo Circuitos afirmaram que tais expressões não afrontam a Primeira Emenda - que consagra a liberdade religiosa -, pois têm como objetivo principal homenagear o papel da religião na vida norte-americana, não impondo a ninguém a profissão de qualquer fé3. A Suprema Corte manteve tais decisões sem ingressar no mérito da controvérsia4. No Canadá, desde 1902 até os dias de hoje, as moedas possuem ao redor da imagem do imperador ou da rainha - a depender da época em que cunhadas -, uma inscrição latina que significa “pela graça de Deus” (no masculino, “Dei gratia Rex” e, no feminino, “Dei gratia Regina”)5.



    9. Diante do exposto, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de fevereiro de 2023    



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator




1  HOW “in God we trust” got on currency in the first place, Time, 13 jan. 2016. Disponível em: https://time.com/4179685/in-god-we-trust-currency-history/. Acesso em: 02.02.2023.




2  THE legislation placing “in God we trust” on national currency, History, Art & Archives, United States House of Representatives, 11 jul. 1955. Disponível em: https://history.house.gov/Historical-Highlights/1951-2000/The-legislation-placing-%E2%80%9CIn-God-We-Trust%E2%80%9D-on-national-currency/. Acesso em: 02.02.2023.




3  New Doe Child #1 v. United States, Nº 16-4345 (6th Cir. 2018); e New Doe Child #1 v. United States, Nº 16-4440 (8th Cir. 2018).




4  ‘In God we trust’: Supreme Court rejects atheist effort to remove God, 16 jun. 2019. Disponível em: https://www1.cbn.com/cbnnews/us/2019/june/in-god-we-trust-supreme-court-rejects-atheists-attempt-remove-god-from-us-money. Acesso em: 02.02.2023.




5  MONARCHS through the years, Royal Canadian Mint. Disponível em: Faceshttps://www.mint.ca/en/discover/faces-of-the-monarch. Acesso em: 02.02.2023.